Tribunal: TJSP
Processo: 1000930-78.2021.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÃO SUFICIENTE SOBRE AS TAXAS PRATICADAS. ABUSIVIDADE REJEITADA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. Na petição inicial, sustenta o autor que firmou contrato com o banco réu. Alegou que que pensou que estava contratando um empréstimo consignado, e não um empréstimo com modalidade

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÃO SUFICIENTE SOBRE AS TAXAS PRATICADAS. ABUSIVIDADE REJEITADA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. Na petição inicial, sustenta o autor que firmou contrato com o banco réu. Alegou que que pensou que estava contratando um empréstimo consignado, e não um empréstimo com modalidade de credito rotativo. Em que pese as alegações da autora de que pensou se tratar de empréstimo consignado (fl. 01/02). O contrato trazido para os autos demonstra regular contratação do "cartão de crédito consignado BMG" com autorização da constituição da "margem consignável" (fl. 173/178). Inconsistente a alegação do autor sobre vício de consentimento. O autor afirmou que diante dos juros abusivos praticados pelo banco réu, não lhe era possível quitar a dívida. Entretanto, quando o usuário do cartão não faz o pagamento integral da fatura, surge o financiamento do saldo não quitado. Esse financiamento diz respeito somente à dívida daquele mês correspondente apenas àquilo que é apontado na fatura e com validade e efeitos, incluindo taxas de juros remuneratórios e de mora para o próximo período de vencimento. Ou seja, cuida-se de um empréstimo mensal. E, desde a vigência da Resolução CMN no 4.549/2017 (e suas modificações), o banco réu deve dar ao consumidor a opção pelo financiamento do saldo devedor. Aquela resolução conduziu à impossibilidade de refinanciar o saldo devedor na fatura do cartão de crédito indefinidamente, incentivando o consumidor a liquidar ou a parcelar a obrigação, ou mesmo a buscar modalidades mais baratas para o financiamento do saldo do cartão de crédito rotativo, se não tiver condições de liquidação na fatura subsequente. O autor não mencionou haver exercido essa opção. E nem se diga que os custos são elevados e abusivos, uma vez que o usuário do cartão é informado mensalmente a respeito das taxas de juros remuneratórios e de mora, bem como multa pelo não pagamento, com as quais arcará, se não providenciar o pagamento integral da fatura. A conclusão afirmativa da validade do contrato de cartão de crédito afasta a qualificação da conduta do banco réu como prática abusiva. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.